Tribunal: TJMT
Processo: 1015838-42.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015838-42.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOHN LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 037.337.941-25 (APELANTE), DAYANE PERES DA SILVA - CPF: 034.924.561-46 (ASSISTENTE), RICARDO TEIXEIRA FRANCO - CPF: 028.743.311-04 (ASSISTENTE), LUIZA CRISTINA DE FREITAS - CPF: 818.322.221-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATO – IRRESIGNAÇÃO - PRETENSÃO – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – NAGATIVAÇÃO DA VETORIAL DO ART. 59 DO CP – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - INSUFICIENTE PARA DISTANCIAR A PENA BASE DO MÍNIMO LEGAL – READEQUAÇÃO -
RECURSO PROVIDO.

A fundamentação utilizada pelo Magistrado para considerar desfavorável as circunstâncias judicias da culpabilidade emotivos do crime são inerentes ao tipo penal violado, não sendo aptas a majorar a pena base.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no
1015838-42.2021.8.11.0003
, em que
John Lopes de Oliveira
foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 21, do Decreto Lei n. 3.688/41, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses de prisão simples – regime aberto, (Sentença – Id. 205181796).

Em suas razões, busca a reforma da sentença para readequar a pena-base aplicada em desfavor do apelante, com o reconhecimento desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, além da alteração da fração aplicada, ante a sua desproporcionalidade (Id. 205181813).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses apresentadas, requerendo a manutenção da decisão recorrida, julgando improcedente o apelo (Id. 205181816).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo provimento do apelo interposto, (Id. 206211169), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário: Apelação criminal – Condenação por vias de fato no âmbito doméstico – Recurso defensivo – Pleito de readequação da pena-base – Procedência – Fundamentos inidôneos – Culpabilidade – Imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa que são elementos do 3o substrato do crime (culpabilidade), não podendo ser utilizados para recrudescer a pena – Elementos inerentes ao conceito de crime – Motivo do crime – Motivação que não restou esclarecida – Ação repentina, sem motivação especial – Para que a pena-base seja recrudescida, é preciso que se demonstre o motivo gravoso do delito – Ausência de motivo que não se confunde com torpeza/futilidade – No caso, nenhuma motivação excepcional foi verificada – Pena-base que deve ser readequada. Pelo provimento do recurso.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no
1015838-42.2021.8.11.0003
, em que
John Lopes de Oliveira
foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 21, do Decreto Lei n. 3.688/41, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses de prisão simples – regime aberto.

Para melhor análise da dosimetria aplicada na sentença, entendo necessário sua transcrição:

“(...)
DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41):

A pena prevista para o delito de vias de fato (Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41) é de
prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa, se o fato não constitui crime.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que lesionou sua genitora sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9o, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial
bis in idem
(dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, Inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Por tal razão, atenuo em
10 (dez) dias de prisão simples
a pena do acusado.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
02 (dois) meses de prisão simples.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
02 (dois) meses de prisão simples.

ISTO POSTO
,
CONDENO
a acusada
JOHN LOPES DE OLIVEIRA,
a cumprir a pena de
02 (dois) meses de prisão simples
, pela prática do delito de vias de fato, em regime inicial aberto (Artigo 33,
caput
c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de multa ante o contido no Artigo 17 da Lei no 11.340/2006, que veda a conversão em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se, também, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis a acusada, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais,
FIXO
o valor de
R$

2.000,00
(dois mil reais) a título de
reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983
[1]
, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
[2]
.

Isento o acusado do pagamento das custas processuais.

Proceda-se a destruição ou inutilização dos bens apreendidos, observadas as determinações legais.

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime
ABERTO
e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo a ré a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

(...)”

Entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais reconhecidas como desfavoráveis ao apelante.

Culpabilidade
: No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a
culpabilidade
em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena-base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A
culpabilidade
anoto por derradeiro neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

O argumento utilizado pelo apelante não merece prosperar, pois é inerente ao próprio tipo penal, sendo o fato de o apelado possuir consciência da ilicitude do fato cometido, à época, bem como sua imputabilidade, devendo ter agido com conduta diversa da que teve, não é fundamentação hábil a ensejar o reconhecimento da mencionada circunstância judicial, não sendo apta a elevar a pena-base.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. TENRA IDADE DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DE TEMA QUE JÁ FOI OBJETO DE EXAME EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias apresentaram motivação adequada e suficiente para a exasperação da pena-base do paciente, tendo em vista que, embora a idade da vítima inferior a 14 anos seja elementar do crime de estupro de vulnerável previsto no caput do art. 217-A do Código Penal, o fato de o crime ter sido praticado contra vítima de tenra idade, no caso com apenas 2 anos, constitui fundamento idôneo e suficiente para o incremento na pena, que se deu em modesto patamar. Precedentes.

4. Não se conhece de habeas corpus que deduz pretensão já apreciada e julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual é incabível nova análise do pedido de afastamento da majorante do art. 226, inciso II, do Código Penal. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 884.577/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Os
motivos do crime
São os precedentes causais de caráter psicológico da ação. Os motivos são os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?). Eles não se confundem com o dolo ou culpa, tampouco com a finalidade, mas estão ligados à causa da conduta, que podem ser nobres ou vis, e poderão ser valorados quando não constituírem elementos inerentes ao crime, isto é, quando ultrapassarem os normais da espécie e não constituírem outras circunstâncias do crime como qualificadoras, majorantes etc.

In casu
, a fundamentação utilizada pelo Magistrado para negativar a circunstância judicial referente aos motivos do crime não se apresenta apta à exasperação, visto que sequer restou comprovada a existência de lesão à genitora do réu. E o tipo penal violado
(Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41)
, trata-se exatamente de i
nfração penal que ameaça a integridade física através da pratica de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais.

Logo, as circunstâncias judiciais culpabilidade e motivos do crime deverão ser decotadas da dosimetria penal.

Razão pela qual, a pena base aplicada deve ser reduzida ao mínimo legal permitido, qual seja, 15 (quinze) dias de prisão simples.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, contudo, há óbice à sua aplicação, em razão da súmula 231, do STJ:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Diante da inexistência de causas modificadoras, torno a pena definitiva em
15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.

Pelo exposto, provejo o recurso interposto por
JOHN LOPES DE OLIVEIRA par afastar as circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade e motivos do crime, readequando a pena aplicada para o mínimo legal permitido,
qual seja, 15 (quinze) dias de prisão simples.
Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no
1015838-42.2021.8.11.0003
, em que
John Lopes de Oliveira
foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 21, do Decreto Lei n. 3.688/41, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses de prisão simples – regime aberto.

Para melhor análise da dosimetria aplicada na sentença, entendo necessário sua transcrição:

“(...)
DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41):

A pena prevista para o delito de vias de fato (Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41) é de
prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa, se o fato não constitui crime.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que lesionou sua genitora sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9o, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial
bis in idem
(dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, Inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Por tal razão, atenuo em
10 (dez) dias de prisão simples
a pena do acusado.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
02 (dois) meses de prisão simples.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
02 (dois) meses de prisão simples.

ISTO POSTO
,
CONDENO
a acusada
JOHN LOPES DE OLIVEIRA,
a cumprir a pena de
02 (dois) meses de prisão simples
, pela prática do delito de vias de fato, em regime inicial aberto (Artigo 33,
caput
c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de multa ante o contido no Artigo 17 da Lei no 11.340/2006, que veda a conversão em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se, também, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis a acusada, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais,
FIXO
o valor de
R$

2.000,00
(dois mil reais) a título de
reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983
[1]
, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
[2]
.

Isento o acusado do pagamento das custas processuais.

Proceda-se a destruição ou inutilização dos bens apreendidos, observadas as determinações legais.

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime
ABERTO
e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo a ré a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

(...)”

Entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais reconhecidas como desfavoráveis ao apelante.

Culpabilidade
: No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a
culpabilidade
em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena-base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A
culpabilidade
anoto por derradeiro neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

O argumento utilizado pelo apelante não merece prosperar, pois é inerente ao próprio tipo penal, sendo o fato de o apelado possuir consciência da ilicitude do fato cometido, à época, bem como sua imputabilidade, devendo ter agido com conduta diversa da que teve, não é fundamentação hábil a ensejar o reconhecimento da mencionada circunstância judicial, não sendo apta a elevar a pena-base.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. TENRA IDADE DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DE TEMA QUE JÁ FOI OBJETO DE EXAME EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias apresentaram motivação adequada e suficiente para a exasperação da pena-base do paciente, tendo em vista que, embora a idade da vítima inferior a 14 anos seja elementar do crime de estupro de vulnerável previsto no caput do art. 217-A do Código Penal, o fato de o crime ter sido praticado contra vítima de tenra idade, no caso com apenas 2 anos, constitui fundamento idôneo e suficiente para o incremento na pena, que se deu em modesto patamar. Precedentes.

4. Não se conhece de habeas corpus que deduz pretensão já apreciada e julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual é incabível nova análise do pedido de afastamento da majorante do art. 226, inciso II, do Código Penal. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 884.577/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Os
motivos do crime
São os precedentes causais de caráter psicológico da ação. Os motivos são os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?). Eles não se confundem com o dolo ou culpa, tampouco com a finalidade, mas estão ligados à causa da conduta, que podem ser nobres ou vis, e poderão ser valorados quando não constituírem elementos inerentes ao crime, isto é, quando ultrapassarem os normais da espécie e não constituírem outras circunstâncias do crime como qualificadoras, majorantes etc.

In casu
, a fundamentação utilizada pelo Magistrado para negativar a circunstância judicial referente aos motivos do crime não se apresenta apta à exasperação, visto que sequer restou comprovada a existência de lesão à genitora do réu. E o tipo penal violado
(Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41)
, trata-se exatamente de i
nfração penal que ameaça a integridade física através da pratica de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais.

Logo, as circunstâncias judiciais culpabilidade e motivos do crime deverão ser decotadas da dosimetria penal.

Razão pela qual, a pena base aplicada deve ser reduzida ao mínimo legal permitido, qual seja, 15 (quinze) dias de prisão simples.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, contudo, há óbice à sua aplicação, em razão da súmula 231, do STJ:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Diante da inexistência de causas modificadoras, torno a pena definitiva em
15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.

Pelo exposto, provejo o recurso interposto por
JOHN LOPES DE OLIVEIRA par afastar as circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade e motivos do crime, readequando a pena aplicada para o mínimo legal permitido,
qual seja, 15 (quinze) dias de prisão simples.
Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024